Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719807-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS RODRIGUES MOREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JONAS RODRIGUES MOREIRA em face da sentença de ID Num. 19895161, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que o condenou como incurso nas penas previstas nos artigos 157, §2°, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e 244- B da Lei n° 8.069/90 (corrupção de menores) por duas vezes. O acusado, assistido pelo advogado subscritor do termo de ID Num. 19895170, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, §4o, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porém desprovido de procuração. Dessa forma, determino que a defesa de JONAS RODRIGUES MOREIRA seja intimada para juntar aos autos a procuração, com o fim de regularizar a representação processual do recorrente, e para apresentar as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, regularizada a representação processual e apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de Parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 15:00:28. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador